Tribunal: CARF
Processo: 10640.908649/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.908649/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.083 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR. NOVA
DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo despacho decisório, observando-se as
informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho
decisório original, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à
apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, vencidos os conselheiros Ricardo
Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que negavam provimento ao Recurso
Voluntário. O conselheiro Ricardo Sierra Fernandes havia proposto a realização de diligência,
proposta essa que restou rejeitada pelos demais conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.908649/2009-35
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.908649/2009-35

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins
não cumulativa, e, por conseguinte, não se homologara a compensação respectiva, em razão do
fato de que o pagamento da contribuição informado já havia sido utilizado integralmente para a
quitação de débito da titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que o valor da Cofins
apurado no mês de março de 2007 havia sido de R$ 90.320,90, tendo sido, no entanto, recolhido
o valor de R$ 205.000,00, o que evidenciava a existência de um indébito de R$ 114.679,10.
Junto à Manifestação de Inconformidade, carrearam-se aos autos cópias do
despacho decisório, da DCTF, do comprovante de recolhimento, do PER/DComp, do Dacon e do
contrato social.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo o acórdão
sido ementado nos seguintes termos:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 20/07/2007
COMPENSAÇÃO
Após a instituição da Declaração de Compensação, a compensação se dá na data de
transmissão do PER/DCOMP, sendo que o crédito deve estar disponível nessa data.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão a quo em 13/06/2011 (e-fl. 48), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 13/07/2011 (e-fl. 218) e requereu a reforma do acórdão, repisando o
argumento de defesa encetado na primeira instância, sendo informado, ainda, que, por um lapso,
não se retificaram o Dacon e a DCTF na mesma data da transmissão do PER/DComp.
Junto ao Recurso Voluntário, juntou-se aos autos, além das cópias de documentos
que já haviam sido apresentadas na primeira instância, cópia de folhas do livro Razão Analítico.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.908649/2009-35

De acordo com o acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se
homologou a compensação respectiva, em razão do fato de que o pagamento da contribuição
informado já havia sido utilizado integralmente para quitação de débito da titularidade do
contribuinte.
O Recorrente foi cientificado do despacho decisório em 09/11/2009 (e-fl. 35),
sendo que, nessa data, já havia sido transmitida a DCTF retificadora abarcando as informações
relativas ao indébito por ele aduzido, transmissão essa ocorrida em 13/08/2009 (e-fl. 14), razão
pela qual a DCTF original não podia ter sido considerada na decisão da autoridade
administrativa de origem.
O julgador de piso consignou que a DCTF a ser considerada nos casos da espécie
é aquela ativa no momento da transmissão da declaração de compensação, sendo que, eventual
retificação das informações declaradas devia se acompanhar de documentos fiscais hábeis a
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
No entanto, ainda que se considere que, nos processos administrativos originados
de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e de declarações de
compensação, a atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente
caso, as informações fornecidas por meio de DCTF retificadora foram totalmente ignoradas pela
Administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o qual se controverte nos
autos.
Nos termos do § 1o do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 974, de 2009, “[a]
DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1,
que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de lançamento não se
faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que, em momento anterior à
notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as informações até então
prestadas à Administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o ônus de comprovação
das alterações promovidas.
Tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de qualquer
ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente declarados, não
se vislumbra fundamento normativo à sua desconsideração sem qualquer justificativa por parte
da repartição de origem.

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.908649/2009-35

Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de
27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA
DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO PROBANTE. A DCTF retificadora
que reduz o valor de tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação de débito do declarante
com crédito cuja origem é justamente o pagamento a maior do
tributo/contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório
pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal
direito se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON é mera
declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão de dívidas
tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da União. A informação
prestada em DACON, desacompanhada de graves elementos de convicção, não é
suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado em DCTF anterior, deve ser
aceita como início de prova a referida DCTF retificadora, bem como os documentos
apresentados na segunda instância.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório original, sem prejuízo da realização de diligências
que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 225
DF CARF MF
Original